Tribunal: TJDFT
Processo: 0701913-89.2023.8.07.0004
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0701913-89.2023.8.07.0004 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A RECORRIDO: MANOEL NUNES FERREIRA DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto pela Neoenergia, no qual a empresa pede a reforma da sentença para julgar procedente o pedido contraposto e condenar o autor a pagar a fatura de energia elétrica. O recorrido alega ter efetuado o pagamento e anexa os devidos comprovantes. Concedido o prazo de 5 dias para manifestação da recorrente sobre o pagamento e a consequente quitação do débito, esta não se manifestou (ID 50119335). Assim, não conheço do recurso, nos termos do art. 11, inciso V, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, ante a perda do objeto recursal. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA